Tribunal: STJ
Processo: 0002427-82.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935570 - PE (2025/0171302-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
AGRAVADO
: RICARDO CAVALCANTI FURTADO
ADVOGADO
: ALBERTO DE SOUZA CAVALCANTI - PE006345
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE
VALORES NO CÁLCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 94e19ac3-54cb-491f-8552-968349251e3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935570 - PE (2025/0171302-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
AGRAVADO
: RICARDO CAVALCANTI FURTADO
ADVOGADO
: ALBERTO DE SOUZA CAVALCANTI - PE006345
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE
VALORES NO CÁLCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios opostos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E
SEGURIDADE SOCIAL FACHESF contra decisão que inadmitida seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco assim ementado:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CÁLCULOS DO
PERITO QUE NÃO LEVARAM EM CONSIDERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS -
INCLUSÃO DE TAIS VALORES - DIREITOS ADQUIRIDOS DURANTE A
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO - REFORMA DA DECISÃO -
REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS - RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Embora recebidas após o fim do vínculo laboral, as verbas rescisórias
indicadas pelo Autor/Agravante dizem respeito ao período em que o contrato
de trabalho encontrava-se vigente e, durante essa vigência, outros valores
recebidos sob as mesmas rubricas foram contabilizados no cálculo do
benefício, de modo que tais verbas rescisórias devem ser incluídas na
remuneração recebida no último mês de trabalho para fins de cálculo do
benefício previdenciário (suplementação de aposentadoria).
2. Decisão reformada para determinar a realização de novos cálculos pelo
perito judicial. Recurso que se dá provimento." (e-STJ fls. 245/246)
Documento eletrônico VDA50565985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: e22e1970-96f5-4ed8-979a-eb35f1b7f7b9

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para
esclarecimento (e-STJ fls. 272/278).
Nas razões do especial, a recorrente aponta a violação dos arts. 507, 508 e
1.022 do Código de Processo Civil.
Afirmam que houve negativa de prestação jurisdicional. Buscam,
também, a exclusão das gratificações especiais do cálculo dos salários de contribuição
/participação.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 320/331), o recurso foi
inadmitido, sobrevindo o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
art. 1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211
/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
Documento eletrônico VDA50565985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: e22e1970-96f5-4ed8-979a-eb35f1b7f7b9

4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC.
5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.728.492
/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 10/9
/2019, DJe de 13/9/2019).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015), impondo-se
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos" (AgInt nos EDcl no
AREsp 1.343.785/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória" (REsp 1.657.996/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES,
Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto ao fato de ter "desconsiderado a
decisão judicial transitada em julgado tanto na ação declaratória, quanto na fase de
(e-STJ
execução que determinou a aplicação única e exclusiva do Regulamento BD-001"
fl. 299).
Documento eletrônico VDA50565985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: e22e1970-96f5-4ed8-979a-eb35f1b7f7b9

A esse respeito, o acórdão limitou-se a afirmar que as verbas rescisórias
recebidas pelo recorrido devem integrar o cálculo do benefício de suplementação de
aposentadoria.
Além disso, é necessária a manifestação acerca da aplicabilidade dos arts.
507 e 508 do Código de Processo Civil ao caso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pela recorrente, nos termos da fundamentação
acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50565985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: e22e1970-96f5-4ed8-979a-eb35f1b7f7b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.935.570 / PE
Número Registro: 2025/0171302-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024278220238179000 00052561220188179000 00055731020188179000 00386404520178172001
010103829972010817001
10103829972010817001
24278220238179000
386404520178172001
52561220188179000 55731020188179000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: RICARDO CAVALCANTI FURTADO
ADVOGADO
: ALBERTO DE SOUZA CAVALCANTI - PE006345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:30
Código de Controle do Documento: ab6ed0f6-f207-4246-8ca1-2b623ab3d1ca

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:30
Código de Controle do Documento: ab6ed0f6-f207-4246-8ca1-2b623ab3d1ca